Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos, etc... Em id. 51152237, os Excipientes juntam documentos e requerem o adiamento da sessão para diligências, como produção de provas, bem como sustentação oral presencial. Indefiro os pedidos, pois o agravo interno já está em pauta para julgamento e diz respeito a admissibilidade do incidente de suspeição. Destaco que, consoante o art. 110, IV, do RITJDFT, as exceções de suspeição não comportam sustentação oral. Portanto, mantenha-se o processo em pauta para julgamento. I. Brasília, 18 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator